Tribunal: TJMT
Processo: 1022966-59.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022966-59.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIS HENRIQUE BORROZZINO - CPF: 305.677.598-14 (ADVOGADO), RUY RAMAZINI - CPF: 066.205.668-04 (AGRAVANTE), Luiz Mariano Bridi (AGRAVADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (AGRAVADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DA SILVA CARDOSO - CPF: 217.709.728-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RENELLO PARRINI - CPF: 089.538.438-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RUTHERFORD TRADING S.A. - CNPJ: 05.335.582/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RUY RAMAZINI - CPF: 066.205.668-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RUI ALBERTO WOLFART - CPF: 179.026.810-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA INCLUSÃO DE EX-SÓCIO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA –
OBRIGAÇÃO EXEQUENDA CONSTITUÍDA EM MOMENTO POSTERIOR À RETIRADA DO EX-SÓCIO DO QUADRO EMPRESARIAL -
AVERBAÇÃO NA JUCESP
– ILETIGITIMADE PASSIVA DO EX-SÓCIO CARACTERIZADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

À vista do que dispõem os artigos 1.003, § único e 1.032, ambos do Código Civil, descabe a convocação do ex-sócio para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, e, aí, responder por obrigações da pessoa jurídica constituídas em momento posterior à retirada daquele do quadro social desta, até mesmo porque o ex-sócio não teve ciência nem participou dos negócios jurídicos firmados (STJ – Terceira Turma – AgInt no AREsp 1.009.704/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 09.03.2017, DJe 24.03.2017; no mesmo sentido: STJ – Quarta Turma – AgInt no AREsp 1568060/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020).

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1022966-59.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RUY RAMAZINI contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos do
“Cumprimento de Sentença”
(Proc. nº 2899-81.2004.8.11.0055 – código 26390), ajuizada contra o agravante por LUIZ MARIANO BRIDI, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante por entender que “
os artigos 1002 e 1003 do Código Civil não se aplicam às hipóteses de inclusão de sócio no polo passivo após desconsideração da personalidade jurídica
”, e manteve a penhora recainte sobre imóvel de propriedade do agravante (cf. Id. nº 65386967).

O agravante expõe que foi incluído no polo passivo do cumprimento de sentença em razão da desconsideração da personalidade jurídica da empresa/executada, autora da ação de indenização, Rutherford Trading S.A., da qual, porém, se desligou em 2003, ou seja, mais de 7 anos antes de deflagrado o cumprimento da sentença, que teve início em março de 2010, daí porque apresentou exceção de pré-executividade para que fosse excluído da ação.

Alega que, “
em recente decisão do ano de 2019 proferida no Resp nº 1537521, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça STJ, deu provimento ao recurso especial do ex-sócio de uma empresa por entender que, tendo deixado a sociedade limitada, ele não é responsável por obrigação contraída em período posterior à averbação da alteração contratual que registrou a cessão de suas cotas
”, posicionamento que deve ser adotado no presente caso, até mesmo porque as obrigações que são objeto do cumprimento de sentença foram constituídas em momento posterior à retirada do agravante da sociedade, com a devida averbação, motivo pelo qual é parte ilegítima para responder pelo débito (cf. Id. nº 65386955 - pág. 9).

Pede, pois, reforma da decisão agravada, para que, excluído “
do polo passivo dos autos do cumprimento de sentença
”, seja afastada a penhora recainte sobre o imóvel de sua propriedade, e
desde logo pede a atribuição de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. nº 65386955 - pág. 14).

A decisão vinculada ao Id. nº
81553493 deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

O agravado ofertou contrarrazões ao recurso, com réplica aos
fundamentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 84124950).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O agravado Luiz Mariano Bridi requereu o levantamento de R$ 1.405,06, relativos à verba sucumbencial fixada nos autos da ação de indenização nº 2899-81.2004.8.11.0055 - Código 26390, ajuizada pela empresa Rutherford Trading S/A contra Rui Alberto Wolfart, onde, em razão da desconsideração da personalidade jurídica da empresa,
ocorreu a inclusão do agravante
no polo passivo do cumprimento de sentença (cf. Id. nº
65386965 - pág. 3), culminando no bloqueio de um imóvel de sua propriedade
.

O agravante apresentou exceção de pré-executividade alegando que as obrigações foram constituídas em momento posterior à sua retirada da sociedade, com a devida averbação, motivo pelo qual, sendo parte ilegítima para responder pelo débito, deve ser excluído do polo passivo e a penhora afastada (cf. Id. nº 58078994 - pág. 7).

Ao apreciar a objeção de pré-executividade apresentada pelo agravante, o MM. juiz rejeitou a arguição de ilegitimidade por entender que “
os arts. 1.002 e 1.003 do Código Civil não se aplicam às hipóteses de inclusão de sócio no polo passivo de ações que tratam de obrigação a eles imputadas decorrentes da desconsideração da personalidade jurídica
”
(cf. Id. nº 65386967).

Todavia, os documentos mostram que, em
23.01.2003,
houve averbação na JUCESP do desligamento do agravante da empresa executada (cf. Id. nº
65386966 - Pág. 18
), iniciando-se aí o prazo de dois anos previsto no art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil, claramente esgotado muito antes da desconsideração da personalidade jurídica da empresa Rutherford Trading S/A, que ocorreu em 22.03.2016 (cf. Id. nº
65386964).

A
responsabilidade pessoal agravante pelo prazo de até dois anos restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes de sua retirada da sociedade,
de modo que, realmente, é in
cabível a inclusão do agravante no polo passivo do cumprimento de sentença e a prática de qualquer ato judicial no interesse da satisfação da dívida sobre o patrimônio pessoal do agravante.

A propósito, o eg. STJ já decidiu:

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CESSÃO DE COTAS. OBRIGAÇÕES. PERÍODO POSTERIOR À CESSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EX-SÓCIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "Na hipótese de cessão de quotas sociais, a responsabilidade do cedente pelo prazo de até 2 (dois) anos após a averbação da respectiva modificação contratual restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes da sua retirada da sociedade. Inteligência dos arts. 1.003, parágrafo único, 1.032 e 1.057, parágrafo único, do Código Civil de 2002.".(REsp 1.537.521/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019). Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1520206/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE DO EX-SÓCIO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de ser cabível a responsabilização de ex-sócio que se retirou da sociedade por obrigações configuradas até dois anos depois de averbada a modificação social, não sendo prazo limitativo do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, que proporciona a inclusão do ex-sócio em demanda executiva. Precedentes. 3. O Tribunal de origem concluiu que: "À vista do teor das disposições contidas nos artigos 1.003, § único e 1.032, ambos do Código Civil, seria ilógico concluir pela responsabilidade do ex-sócio em relação a atos firmados e dívidas contraídas após a sua retirada da sociedade, até mesmo porque não teve ciência nem participou dos negócios jurídicos firmados.". Assim, inviável a apreciação dos fatos e provas constantes dos autos a fim de verificar a ilegitimidade do agravado para figurar no polo passivo da execução por não ter participado dos negócios jurídicos firmados, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 4. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que: "A revisão dos honorários advocatícios, salvo se excessivos ou ínfimos, não pode ocorrer na instância especial, pois envolve reexame de circunstâncias fáticas" (AgInt no AREsp 1.009.704/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09.03.2017, DJe 24.03.2017). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1568060/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020).

Pelo exposto, provejo o recurso
, para reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, bem como para desconstituir a penhora que recaiu sobre imóvel de sua propriedade.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021